Tribunal: TJSP
Processo: 1052546-94.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificações de Atividade
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Servidores municipais – Pretensão ao recebimento das Gratificações Especiais pela Prestação de Serviços Assistenciais em Saúde e de Plantão, instituídas pela Lei Municipal no 11.716, de 1995, com suas alterações posteriores e diferenças do 13o salário e do acréscimo de um terço das férias – Admissibilidade – Verbas de caráter geral, sendo a única condição o efetivo exercício na Secretaria de

Ementa:
Servidores municipais – Pretensão ao recebimento das Gratificações Especiais pela Prestação de Serviços Assistenciais em Saúde e de Plantão, instituídas pela Lei Municipal no 11.716, de 1995, com suas alterações posteriores e diferenças do 13o salário e do acréscimo de um terço das férias – Admissibilidade – Verbas de caráter geral, sendo a única condição o efetivo exercício na Secretaria de Saúde – Desvirtuamento do caráter pro labore faciendo em razão de sucessivas alterações legislativas – Ofensa aos artigos 7o, incisos VIII e XVII, e 39, parágrafo 3o, da Constituição Federal – Precedentes – Sentença de procedência da ação – Desprovimento dos recursos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155409
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1052546-
94.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante AUTARQUIA
HOSPITALAR MUNICIPAL, são apelados ELAINE APARECIDA PAOZIN e LUCIENE
EUSÉBIA VITAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento aos
recursos. V. U., considerado interposto o oficial, de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANA LIARTE
(Presidente) e PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 4 de março de 2020.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052546-94.2016.8.26.0053 -Voto no 27.431/20
2
VOTO No 27.431/20
APELAÇÃO No 1052546-94.2016.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL
APELADAS: ELAINE APARECIDA PAOZIN e LUCIENE EUSÉBIA
VITAL
Ementa: Servidores municipais Pretensão ao recebimento das
Gratificações Especiais pela Prestação de Serviços Assistenciais
em Saúde e de Plantão, instituídas pela Lei Municipal no 11.716,
de 1995, com suas alterações posteriores e diferenças do 13o
salário e do acréscimo de um terço das férias Admissibilidade
Verbas de caráter geral, sendo a única condição o efetivo exercício
na Secretaria de Saúde Desvirtuamento do caráter pro labore
faciendo em razão de sucessivas alterações legislativas Ofensa
aos artigos 7o, incisos VIII e XVII, e 39, parágrafo 3o, da
Constituição Federal Precedentes Sentença de procedência da
ação Desprovimento dos recursos.
I Trata-se de ação ordinária promovida por servidoras municipais,
vinculadas à Autarquia Hospitalar da Municipalidade de São Paulo, objetivando
o recebimento das Gratificações Especiais pela Prestação de Serviços
Assistenciais em Saúde e de Plantão, instituídas pela Lei Municipal no 11.716, de
1995 e alterações posteriores, com reflexo no cálculo do 13o salário e também no
acréscimo de 1/3 (um terço) das férias.
A r. sentença de fls. 624/627, cujo relatório se adota,
complementada pela r. decisão de fls. 945/950, julgou procedente a ação.
Recorre a Autarquia Hospitalar Municipal pugnando pela inversão
do resultado da demanda, ou, subsidiariamente, pela aplicação da Lei no 11.960,
de 2009.
Recurso regularmente processado e respondido.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052546-94.2016.8.26.0053 -Voto no 27.431/20
3
II Primeiramente, considera-se interposto o reexame necessário,
em razão de condenação da autarquia municipal em primeira instância sem
anotação da remessa oficial.
Feito tal registro, os recursos, “data venia”, não comportam
acolhimento.
Segundo estabelece o artigo 252 do Regimento Interno desta Corte,
o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida,
quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la.
Outra não é a situação que se verifica dos autos, uma vez que a r.
sentença recorrida, no essencial, bem estabeleceu a procedência da ação, nos
seguintes termos:
“(...) A Gratificação Especial pela Prestação de Serviços Assistenciais à
Saúde (GEPSAS) e a Gratificação Especial pelo Regime de Plantão (GERP) foram
instituídas pela Lei Municipal no 11.716/95 para os servidores do Quadro dos
Profissionais da Saúde, nos seguintes termos:
Art. 1o. A partir da publicação desta lei, os ocupantes de cargos ou funções
do Quadro dos Profissionais da Saúde e empregados públicos das
Autarquias
Hospitalares
Municipais
Regionais,
cujos
empregos
correspondam aos cargos que integram o Quadro dos Profissionais da
Saúde, em regime de plantão nas unidades municipais de saúde, observado o
disposto no art. 2o, farão jus a gratificações especiais de regime de plantão,
fixadas conforme disposto no Anexo I integrante desta lei, na seguinte
conformidade:
(...)
Art. 6o. Fica criada a “Gratificação Especial pela Prestação de Serviços
Assistenciais em Saúde”, fixada de acordo com a categoria profissional e a
Unidade de Saúde, destinada a aos ocupantes de cargo ou função de Médico,
Cirurgião Dentista, Biólogo, Biomédico, Educador de Saúde Pública,
Enfermeiro,
Farmacêutico,
Fisioterapeuta,
Fonoaudiólogo,
Médico
Veterinário Nutricionista, Ortoptista, Psicólogo, Químico, Terapeuta
Ocupacional, Auxiliar de enfermagem, Auxiliar Técnico de Saúde, Auxiliar
de Serviços de Saúde e Atendente de Enfermagem, nos percentuais
estabelecidos no art. 7o desta lei, observado o disposto no §§ 1o e 2o deste
artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052546-94.2016.8.26.0053 -Voto no 27.431/20
4
O artigo 9o da Lei Municipal 11.716/95 foi alterado pela Lei Municipal
no 13.493/03, que ampliou o rol de beneficiados e expandiu as gratificações a todos os
servidores municipais vinculados à Secretaria de Saúde, n verbis:
Art. 9o. As disposições desta lei aplicam-se, no que couber, aos servidores
lotados ou comissionados em todas as unidades de saúde municipalizadas,
nas Autarquias Hospitalares Municipais Regionais vinculadas à Secretaria
Municipal da Saúde, inclusive no Hospital do Servidor Público Municipal-
HSPM, no Sistema de Atendimento Pré-Hospitalar da Divisão Técnica de
Fiscalização, Comunicação e Informação da Central de Comunicação -
CECOM/SMS, no Departamento de Saúde do Trabalhador Municipal -
DESAT, da Secretaria Municipal de Gestão Pública, no Departamento de
Inspeção Municipal de Alimentos - DIMA, da Secretaria Municipal de
Abastecimento, bem como aos servidores do Quadro de Pessoal da Saúde
(QPS) lotados na Secretaria Municipal da Saúde e que sejam transferidos
para as Subprefeituras, bem como a novos servidores do QPS que venham a
ser lotados nas Coordenações de Saúde das Subprefeituras.
Em nova alteração legislativa, a Lei Municipal 13.652/03 estendeu a
GEPSAS a outras classes de servidores, da seguinte forma:
Art. 115. Fica estendida a Gratificação Especial pela Prestação de Serviços
em Unidades Assistenciais de Saúde, instituída pela Lei no 11.716, de 3 de
janeiro de 1995, modificada pela Lei n° 13.493, de 7 de janeiro de 2003, que
deverá ser paga, a partir de 1o de junho de 2003, aos servidores municipais
ocupantes de cargos ou que exerçam funções de nível médio e de nível
superior, lotados e em exercício na Secretaria Municipal da Saúde, desde
que não integrantes do Quadro dos Profissionais da Saúde - QPS.§ 1o - Fica
vedado o pagamento da gratificação de que trata o "caput" deste artigo aos
empregados públicos das Autarquias Hospitalares Municipais Regionais.§ 2o
- O valor da gratificação de que trata o "caput" deste artigo corresponderá a
40% (quarenta por cento) do padrão inicial da Tabela da jornada de 40
(quarenta) horas semanais - J-40, da carreira a que pertencer o servidor.
Ressalta-se que o artigo o artigo 8o da Lei Municipal 11.716/95 foi
julgado inconstitucional pelo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça de São
Paulo, no Incidente de Inconstitucionalidade de Lei no 0230131-68.2009.26.0000, Rel.
Eros Piceli, j. 17.3.2010, e determinou que a Gratificação Geral do pessoal da saúde
deve incidir no pagamento do 13osalário e do terço constitucional de férias.
Desse modo, verifica-se que a GEPSAS e a GERP, apesar de instituídas
pela legislação municipal inicialmente como gratificação pro labore faciendo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052546-94.2016.8.26.0053 -Voto no 27.431/20
5
passaram a ser concedidas de forma habitual, ininterrupta e em caráter geral para
todos os servidores lotados na área de saúde, mesmo para os não integrantes do
Quadro dos Profissionais da Saúde QPS, sem distinção de atividade, função ou
condição especial ou extraordinária.
No caso, a parte autora comprova-se servidora lotada na área de saúde,
pois exerce suas funções na Autarquia Hospitalar Municipal, conforme fls. 14 e 21.
Assim, em razão das alterações legislativas, as vantagens perderam a
natureza transitória e específica e passaram a ter caráter genérico e permanente,
representando verdadeiro aumento disfarçado de vencimentos, razão pela qual deve se
reconhecer que a GEPSAS e a GERP devem integrar a base de cálculo do décimo
terceiro salário e do terço constitucional de férias.
Nesse sentido:
Apelação no 0032572-93.2013.8.26.0053
Relator(a): Claudio Augusto Pedrassi
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 2a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 3/10/2017
Ementa: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAL. “Gratificação Especial
pela Prestação de Serviços Assistenciais em Saúde” (GEPSAS) e a
“Gratificação de Regime de Plantão” (GERP). Pretensão do pagamento das
gratificações com reflexos no décimo terceiro salário e terço de férias.
Possibilidade Lei Municipal no 11.716/95, alterada pelas leis 11.493/03,
13.652/03. Incidente de Inconstitucionalidade julgado pelo Colendo Órgão
Especial que reconheceu a inconstitucionalidade do art. 8o da Lei Municipal
no 11.716/95. Verba de caráter geral, sendo a única condição o efetivo
exercício na Secretaria de Saúde. Sentença mantida. SERVIDORES
PÚBLICOS ESTADUAL. “Gratificação Especial pela Prestação de Serviços
Assistenciais em Saúde” (GEPSAS) e a “Gratificação de Regime de
Plantão” (GERP). Pretensão da incidência das gratificações na base de
cálculo do quinquênio e sexta parte. Impossibilidade. Incidência apenas
sobre o vencimento padrão não havendo possibilidade de incidência da
GEPSAS e da GERP sobre a base de cálculo dos quinquênios e da sexta
parte. Observância do art. 112, § 1o e 115 da Lei no 8.989/79. Art. 97 da Lei
Orgânica do Município que teve sua inconstitucionalidade reconhecida pelo
C. Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça. Sentença reformada, neste
aspecto. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. Cálculo conforme
a redação conferida pela Lei 11.960/09 ao art. 1o-F da Lei 9494/97, até
25/03/2015, aplicando-se após a correção monetária pelo IPCA-E e juros de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052546-94.2016.8.26.0053 -Voto no 27.431/20
6
mora, nos termos da modulação julgada pelo STF na ADI n 4357. Termo a
quo da correção monetária que é a data em que cada pagamento deveria ter
sido efetuado e dos juros de mora a data da citação. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. Sendo ilíquida a condenação, deve ser aplicado o art. 85,
§ 4o, II, do NCPC, devendo os honorários ser fixados posteriormente, quando
da liquidação. Recurso parcialmente provido.
Apelação no 1054049-53.2016.8.26.0053
Relator(a): Maurício Fiorito
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 3a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 8/8/2017
Ementa: APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL INATIVO.
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. VANTAGENS. GEPSAS. GERP. Pretensão
de reconhecimento do direito ao pagamento da "Gratificação Especial pela
Prestação de Serviços Assistenciais em Saúde" e da "Gratificação Especial
de Regime de Plantão", com reflexos no décimo terceiro salário e terço de
férias. Possibilidade Lei Municipal no 11.716/95, alterada pelas leis
11.493/03, 13.652/03. Incidente de Inconstitucionalidade julgado pelo
Colendo Órgão Especial que reconheceu a inconstitucionalidade do art. 8o
da Lei Municipal no 11.716/95. Pagamento das vantagens a todos os
servidores da área de saúde indistintamente, sem qualquer distinção de
atividade ou condição especiais. Desvirtuamento do caráter pro labore
faciendo das vantagens, em razão de sucessivas alterações legislativas.
Verbas de natureza salarial e geral, sem caráter de retribuição por trabalho
determinado ou realizado em condições especial. Inteligência dos artigos 7°,
incisos VIII e XVII e 39, § 3o, da Constituição Federal. Precedentes.
Necessidade de se observar, em liquidação, eventual pagamento ou
incorporação das vantagens em razão da opção pelo subsídio instituído pela
Lei Municipal 16.122/2015. Correção monetária e juros de mora Permanece
aplicável o art. 1o-F da Lei no. 9.494/97, com a redação da Lei no 11.960/09,
pois a definição ainda se encontra pendente em incidente de Repercussão
Geral (Tema no 810 do STF atrelada ao RE no 870947). Sentença de
improcedência reformada. Recurso da autora provido.
Apelação no 1029942-13.2014.8.26.0053
Relator(a): Marcelo Berthe
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 13a Câmara Extraordinária de Direito Público
Data do julgamento: 5/6/2017
Ementa:
RECURSO
DE
APELAÇÃO
EM
AÇÃO
ORDINÁRIA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052546-94.2016.8.26.0053 -Voto no 27.431/20
7
ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR
PÚBLICO
MUNICIPAL.
1.
GRATIFICAÇÃO
ESPECIAL
PELA
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
ASSISTENCIAIS EM SAÚDE - GEPSAS E GRATIFICAÇÃO DE REGIME
DE PLANTÃO - GERP. As diversas alterações na legislação acerca das
gratificações GEPSAS e GERP concederam caráter geral não havendo que
se falar em caráter pro labore faciendo. Aliás, o caráter genérico e
permanente revelou-se aumento de remuneração disfarçado de gratificação.
No mais, o artigo 8o da Lei Municipal no 11.716/95 que proíbe a
incorporação do benefício aos vencimentos e proventos e impede que a
gratificação sirva de base de cálculo foi declarado inconstitucional pelo
Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça na Arguição de
Inconstitucionalidade no 994.09.230131-8, j. 17.03.10. Gratificações devidas.
2. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Corretamente arbitrados de acordo
com os ditames previstos no art. 85, §3o, inciso I, do Novo Código de
Processo Civil, não merecendo reforma. 3. CORREÇÃO MONETÁRIA. No
julgamento das ADI 4.357 e 4.425 foi declarada a inconstitucionalidade da
expressão “índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança”
entendendo o STF que, por arrastamento, o art. 1o-F da Lei 9.494/97, com
redação dada pelo art. 5o da Lei 11.960/09também é, em parte,
inconstitucional, Aplicação do índice IPCA/IBGE que reflete a correção
monetária. 4. JUROS MORATÓRIOS. Índice que deve ter os mesmos
critérios de fixação de juros moratórios entre devedores públicos e privados,
não podendo ser inferior àquele pelo qual a Fazenda Pública recebe seus
créditos. Princípio da isonomia. 5. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. A
modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade feita pelo E.
Supremo Tribunal Federal aplica-se somente aos precatórios expedidos até o
dia 25.03.2015, não tendo reflexo nas condenações atuais que deverão
observara inconstitucionalidade. 6. Sentença procedência mantida. Recurso
desprovido.
Por fim, anoto não haver prova de que as autoras tenham aderido ao
regime de subsídio previsto na Lei Municipal no 16.122/15 (...).
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para reconhecer o
direito ao pagamento da GERP e da GEPSAS à parte autora, com reflexos no décimo
terceiro salário e terço de férias, bem como no pagamento das diferenças, respeitada a
prescrição quinquenal”.
Logo, no caso em exame, incorporados os fundamentos
supracitados, tem-se que o caso era mesmo de procedência da ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052546-94.2016.8.26.0053 -Voto no 27.431/20
8
Em reforço, confiram-se os precedentes desta Colenda Quarta
Câmara de Direito Público:
“APELAÇÃO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL GRATIFICAÇÃO
ESPECIAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS EM SAÚDE
(GEPSAS) e GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DE REGIME DE PLANTÃO (GERP) - Lei
Municipal de São Paulo no 11.716/95, alterada pelas leis 11.493/03, 13.652/03 - Ação
ordinária que pretende impor à Fazenda Municipal a obrigação de recálculo do valor
da "Gratificação Especial pela Prestação de Serviços Assistenciais em Saúde" e da
"Gratificação Especial de Regime de Plantão" na base de cálculo do 13o salário e do
terço constitucional de férias - Possibilidade - Gratificações que perderam seu caráter
"pro labore faciendo" após a edição da Lei Municipal no 13.493/03 - Incidente de
Inconstitucionalidade julgado pelo Colendo Órgão Especial que reconheceu a
inconstitucionalidade do art. 8o da Lei Municipal no 11.716/95 - Verbas
remuneratórias concedidas em caráter geral que, portanto, devem integrar a base de
cálculo do 13o salário e do terço constitucional de férias - Inteligência dos artigos 7°,
incisos VIII e XVII c/c art. 39, § 3o, ambos da Constituição Federal - Sentença mantida
- Recursos oficial e voluntário não providos, com observação” (Apelação no
0026296-80.2012.8.26.0053, Rel. Des. Paulo Barcellos Gatti).

“SERVIDORES
PÚBLICOS
MUNICIPAIS
-
GRATIFICAÇÃO
ESPECIAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS EM SAÚDE
INCLUSÃO NO CÁLCULO DE PAGAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO
BEM COMO NO ACRÉSCIMO DE UM TERÇO DAS FÉRIAS NECESSIDADE
INTERPRETAÇÃO DO ART. 7o, VIII E XVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL AÇÃO
IMPROCEDENTE RECURSO PROVIDO” (Apelação no 0100933-35.2010.8.26.0000,
rel. Des. Ricardo Feitosa).
Por último, quanto aos juros moratórios e atualização monetária
sobre os atrasados, a fim de evitar incidentes desnecessários na fase de execução,
observo que o plenário do Colendo Supremo Tribunal Federal negou a
modulação de efeitos em relação ao Tema 810 (cf. RE no 870.947-RG/SE).
Portanto, segundo depreende-se da orientação firmada no referido
julgado, nas condenações oriundas de relação jurídica não tributária, mantém-se
hígida, em relação ao juros moratórios, a observância do disposto no artigo 1oF
da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09.
Já no tocante à correção monetária deve ser aplicado o Índice de
Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), desde junho de 2009 em
diante, para a atualização de débitos judiciais da Fazenda Pública.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052546-94.2016.8.26.0053 -Voto no 27.431/20
9
Em virtude da sucumbência recursal, impõe-se a majoração da
verba honorária em 2% do arbitrado em primeira instância, com base no artigo
85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil.
III Ante o exposto, pelo meu voto nego provimento aos recursos
para manter a r. sentença recorrida, também por seus próprios e jurídicos
fundamentos, com observação acerca dos consectários legais.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator